Tribunal: TJBA
Processo: 8040352-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040352-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLEONE ALVES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
TIALISSON ALMEIDA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA DO ENVIO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. TEMA 1132/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado em face de decisão que, no bojo da ação de busca e apreensão de origem, deferiu liminarmente a apreensão do veículo descrito na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a constituição em mora do devedor fiduciante resta caracterizada quando o aviso de recebimento da notificação extrajudicial retorna com a anotação “ausente”, sem assinatura, mas enviada ao endereço constante do contrato, à luz do Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 condiciona o ajuizamento da ação de busca e apreensão à comprovação da mora ou inadimplemento do devedor.

4. A Súmula nº 72 do STJ estabelece que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

5. O §2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969 dispõe que a mora pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não sendo exigida a assinatura do destinatário.

6. A jurisprudência consolidada no Tema 1132 do STJ firmou entendimento de que, para a comprovação da mora, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a demonstração do efetivo recebimento, mesmo quando o AR retorna com a anotação “ausente”.

7. No caso concreto, o agravado comprovou o envio da notificação ao endereço contratualmente previsto, sendo suficiente para configurar a mora do devedor, conforme entendimento pacificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A mora do devedor fiduciante se caracteriza com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento.

2. A anotação “ausente” no aviso de recebimento não impede o reconhecimento da mora, desde que o credor comprove o envio ao endereço contratual.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, §2º, e 3º; CPC, art. 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1132, Recursos Especiais nºs 1.951.662 e 1.951.888; TJ-SP, AI nº 2303922-05.2020.8.26.0000, Rel. Des. Walter Exner, j. 13.11.2024; TJ-MT, AI nº 1011257-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 18.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Agravo de Instrumento n
.
8040352-72.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante e agravado, respectivamente,
CARLEONE ALVES DOS SANTOS
e
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registro do sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA